Tribunal: TJES
Processo: 5008945-93.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008945-93.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA SUELI DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO. FALSIDADE DA ASSINATURA ALEGADA. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).

2
. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário. Não há no contrato digital colacionado pelo banco assinatura eletrônica com certificação, identificação do endereço de IP do aparelho móvel, geolocalização, data e horário que permitam identificar de forma inequívoca a signatária e sua aceitação aos termos do contrato, não demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes.

3.
Dano moral caracterizado frente a angústia e a aflição suportadas, não havendo como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
Não foi fixado prazo para cumprimento das obrigações determinadas na sentença, o que se revela necessário em observância ao que dispõe o artigo 537, caput, do CPC. Restando omissa a sentença quanto à fixação do prazo para cumprimento da obrigação de não fazer, e sendo impugnado pelo banco apelante, cabível seja estabelecido prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento das obrigações determinadas no édito.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
pelação

c
ível
interposta por
Banco Santander (Brasil) S.A.
,
contra sentença de id. 7580845 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
movida por
Maria Sueli dos Santos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato nº 213072614 de empréstimo consignado com a consequente extinção do débito, e condenando o requerido ao pagamento:

(
i)
dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, em dobro; (
ii)

de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em suma:
(i
)
a regularidade da relação contratual celebrada entre as partes e a autorização da beneficiária para os descontos em seu benefício previdenciário, bem como a inexistência de ilicitude praticada pela instituição financeira;
(ii
)
que os contratos foram assinados eletronicamente, mediante utilização de senha;
(iii)
que a cliente tinha ciência de todas as condições da contratação, informadas pelo banco no procedimento de contratação por via eletrônica;
(iv)
que a condenação em danos morais não deve prosperar, uma vez não comprovado o dano;
(v)
que foram ignoradas as bases para fixação do
quantum
indenizatório;
(vi)
que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor excessivo; e
(vii)
que não foi concedido prazo razoável para o cumprimento da decisão judicial antes da incidência de multa.

Em que pesem as combativas razões de apelo, não há nenhum motivo para alterar a sentença, afinal,
o
banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação
do
empréstimo
consignado.

A apelada ajuizou a presente demanda narrando que foi surpreendida por descontos irregulares em sua pensão por morte previdenciária, referentes ao Contrato de Empréstimo Consignado nº 213072614 o qual não reconhece, sendo descontada de seus proventos mensais a quantia indevida de R$ 43,66 (quarenta e três reais e sessenta e seis centavos)

Afirma ter entrado em contato com o PROCON e com o próprio banco recorrente para esclarecer a origem dos descontos e obter o suposto contrato celebrado, porém não logrou êxito.

O banco, por seu turno, esclareceu que o negócio jurídico objurgado se trata de contrato de refinanciamento de dívida anterior (oriunda do contrato nº 869157132-0), celebrado
digitalmente
, no dia 30/11/2020, a ser pago em quatro parcelas de R$ 43,66, bem como coligiu em contestação a cédula de crédito bancário (ID’s. 7580279, 7580280, 7580281, 7580282),
no qual não consta
a
assinatura da parte apelada.

Nesse sentido, mesmo após o Juízo deferir a inversão do ônus probatório e determinar a intimação das partes a se manifestarem a respeito da produção de provas (id. 7580841), o banco se limitou a reiterar a regularidade da contratação, afirmando que já havia apresentado as provas necessárias ao deslinde do caso no momento da juntada da defesa.

Sobre o tema, trago lições valiosas do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
No processo civil, em que quase sempre predomina o
princípio dispositivo
, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte
, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

O ônus, no direito processual, vem a ser ‘uma conveniência de o sujeito agir de determinada maneira no intuito de
não se expor às consequências desfavoráveis que poderiam surgir com sua omissão
". Ou seja, esse conceito indica que o ônus não é uma obrigação, mas "uma atitude positiva de um sujeito, a fim de evitar que sobre esse possa recair qualquer prejuízo de ordem processual’.

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial
.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus
,
de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existênci
a do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 – grifei)”.

Contestada de forma explícita a legitimidade da contratação, além de invertido o ônus da prova em desfavor da ré,
nítido que restaria à apelante o encargo processual (o ônus) de demonstrar a
regularidade
do negócio jurídico entabulado
,
o qual não desincumbiu
.

Ademais, quando se trata de contrato eletrônico, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua assinatura, um dos requisitos essenciais é o
consentimento
, sendo que o c.STJ
1
já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i)
assinatura eletrônica:
nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii)
assinatura digital:
nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário.

Nesse viés, ainda que assinado eletronicamente,
permanece o ônus do banco de comprovar a validade da contratação
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DA AVENÇA – CONTRATO NATO DIGITAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO – TEMA 1061 DO COL. STJ – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que o Apelante não produziu provas acerca da autenticidade da assinatura e da formação do contrato, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”. Declaração de inexistência do débito mantida. 2.
Ainda que o contrato seja nato digital,
a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade
, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.
3. Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – AC nº 0000210-30.2020.8.08.0009, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julg.: 06/03/2024)

No caso em tela, registra-se que o instrumento de CCB colacionado
não apresenta assinatura eletrônica
certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil)
que demonstre
a anuência
da apelada
.

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da identificação e aceitação inequívoca das partes por outros elementos (art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020):

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - FINANCIAMENTO - ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO OU PERIGO DE DANO -DECISÃO MANTIDA. -
Se a assinatura eletrônica for certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da aceitação inequívoca das partes.
- Ausentes os requisitos da probabilidade do direito alegado pela parte requerente e o perigo de dano caso a tutela jurisdicional seja concedida apenas na decisão final, verifica-se a impossibilidade da concessão da medida liminar." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227747-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022).

Tratando-se de Cédula de Crédito Bancária, como na hipótese, e segundo a Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, é permitida a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário,
desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário
.

Nesse ínterim, conquanto a instituição tenha colacionado suposta biometria facial (
selfie
)
, fotos de documentos pessoais e dados da apelada, tais provas documentais são insuficientes para demonstrar a inequívoca identificação da apelada e , principalmente, da manifestação de vontade ora contestada, uma vez que as informações apresentadas poderiam facilmente ser obtidas por outros meios que não envolvem a real manifestação de vontade da parte.

Com efeito, não há no contrato assinatura eletrônica, identificação do endereço de IP do aparelho móvel, geolocalização, data e horário da contratação ou qualquer elemento que demonstre efetivamente a existência de relação jurídica entre as partes no meio digital, tampouco a adesão da apelada ao produto ou seu consentimento aos termos da contratação.

Note-se que, os elementos juntados sequer permitem identificar o titular do aparelho móvel utilizado para a realização da operação, ou data e local de acesso.

Na própria peça de defesa o banco Santander explica que, após a validação do contrato, in litteris, “
o algorítmo faz todas as validações necessárias, como: data/hora que a foto foi tirada, endereço de IP, localização geográfica etc
”. Todavia, não foram apresentadas tais validações à presente contratação.

Aliás, os dados inseridos no contrato, como endereço (em Belo Horizonte/MG) e e-mail da apelada (
daianelopes2012@yahoo.com.br
), não correspondem ao endereço (Linhares/ES) e e-mail (
mariasueli*****@gmail.com
) informados nos documentos que instruem sua inicial. O correto e-mail é de suma importância para a contratação, já que, à luz do dossiê digital juntado ao evento 7580283, o “aceite” do consumidor é formalizado justamente através do e-mail, bastando uma simples resposta “sim” à proposta enviada por e-mail,
e que no caso concreto, não se provou sequer ter sido enviada ao e-mail da apelada.

Posto isso, a validade da contratação foi
encargo
processual não descortinado pelo banco apela
nte
, a justificar, portanto, a declaração de inexistência dos débitos atinentes ao contrato mencionado, devendo ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

Se a adoção do método de contratação versado possibilita a contratação sem inequívoca manifestação de vontade e anuência com os termos do acordo, deverá o réu suportar as consequências decorrentes de tal fato, nos termos do artigo 14 do CDC.

Quadra ressaltar que o apelante não impugnou especificamente a sua condenação na repetição em dobro dos valores descontados. Lado outro, afirmou que não haveria se cogitar de condenação por danos morais com escopo punitivo-pedagógico, sob pena de, a um só tempo, se desvirtuar indevidamente a função da responsabilidade civil, além de acarretar bis in idem com relação às penalidades previstas em lei (art. 42, parágrafo único do CDC).

Em relação ao
ressarcimento por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema.

Ademais, em outras oportunidades,
“Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
– se encontra proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, notadamente em razão da falha pueril para uma Instituição Bancária do porte da apelante em não se cercar da segurança necessária previamente à celebração de suas operações, não havendo se falar em redução.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Outrossim, não há que se falar em vedado
bis in idem
na condenação cumulada de danos morais e devolução em dobro do que foi pago indevidamente, porquanto os institutos possuem natureza jurídica diversa, não se confundindo. O instituto consumerista da repetição em dobro do indébito tem por escopo a restituição de quantias extirpadas do patrimônio do consumidor de forma indevida, bem como coibir a prática descurada dos fornecedores quando da realização de cobranças. De outra senda, a indenização por danos morais, possui natureza jurídica mais ampla, prestando-se à compensação pecuniária do ofendido em face do dano extrapatrimonial sofrido, proporcionando ao prejudicado uma satisfação que reduza a ofensa sofrida.

O a
pe
l
ante também se insurge contra a aplicação de astreinte na sentença. Porém,

sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de multa, dotada de caráter coercitivo, visando compeli-la ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Destarte, o juízo
a quo
determinou “
que a parte ré se abstenha, de forma definitiva, de: i) proceder com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento e ii) realizar descontos diretos no benefício da autora, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento;
”, o que foi impugnado pelo banco, por não ter sido indicado prazo razoável para cumprimento da determinação.

Na referida decisão, no entanto, não foi fixado prazo para cumprimento da obrigação pelo banco, o que se revela necessário em observância ao que dispõe o artigo 537, caput, do CPC. Restando omissa a sentença quanto à fixação do prazo para cumprimento da obrigação de não fazer, e sendo impugnado pelo banco apelante, cabível seja estabelecido prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento das obrigações determinadas no édito.

Quanto a alegação de exorbitância dos honorários de sucumbência, entendo por afastá-la, uma vez que foram arbitrados no mínimo previsto por lei (art. 85, §2º, CPC), em porcentagem adequada ao caso, sendo que a sua redução resultaria em remuneração indigna.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial
provimento
ao recurso
, reformando a sentença, exclusivamente, para fincar prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento das obrigações determinadas na sentença, mantidos todos os demais termos e capítulos inalterados.

É como voto.

1
"
A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados"
.
(STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.